Tribunal: TCU
Processo: 009.815/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7246/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.815/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Neves Bastos (CPF XXX.623.667-XX); Antônio Marcos Felisardo (CPF XXX.228.038-XX); Arilson Guedes de Campos (CPF XXX.736.018-XX); Francisco José Tavares (CPF XXX.357.558-XX); Gilson de Barros Magalhaes Júnior (CPF XXX.988.256-XX); Marcelo Marques Soares (CPF XXX.163.987-XX); Mario Roberto Billerbeck (CPF XXX.034.201-XX); Patrícia Aparecida Rosalem (CPF XXX.137.668-XX); Renata Masseo Dias (CPF XXX.798.128-XX) e Sabrina Munerato Ambrosio Neves (CPF XXX.997.658-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.